Tribunal: TJSP
Processo: 1102626-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Reajuste em virtude de mudança de faixa etária, após a segurada completar mais de 60 anos – Contrato firmado em 1996, cujos índices de reajustes não estão previstos no instrumento – Obediência aos termos contratados – Descabimento – Ausência de informação clara e precisa – Ofensa à legislação consumerista – Observância ao quanto decidido no REsp

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Reajuste em virtude de mudança de faixa etária, após a segurada completar mais de 60 anos – Contrato firmado em 1996, cujos índices de reajustes não estão previstos no instrumento – Obediência aos termos contratados – Descabimento – Ausência de informação clara e precisa – Ofensa à legislação consumerista – Observância ao quanto decidido no REsp no 1.568.244/RJ (2015/0297278-0) e nos REsp nos 1.361.182/RS e 1.360.969/RS – Valores sobre os quais devem de incidir os percentuais divulgados pela ANS para os instrumentos individuais – Recurso parcialmente provido.